Tribunal: STJ
Processo: 1046303-73.2023.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223416 - SP(2025/0259856-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: S. S. & DI JACINTHO SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
RECORRENTE
: SYLVIO SANTOS - RIO PRETO REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
EDGARD NAVARRO CAIS - SP392893
RECORRIDO
: W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A
ADVOGADO
: JESIEL DE OLIVEIRA SCHEMBERGER - PR028350
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
. DENÚNCIA SEM ENQUADRAMENTO NO
LEI N. 4.886/1965
ART. 35.
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DO REPRESENTADO.
JUSTA CAUSA DO
ART. 36.
REPRESENTANTE. AVISO PRÉVIO E VERBA DO
E INDENIZAÇÃO DO
ART. 34
ART. 27,
“J”. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA DEVOLVIDA PELA APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de cobrança de verbas rescisórias e diferenças de comissões, da qual foi
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
11/11/2024
gabinete em 8/8/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se na hipótese em que a rescisão do
contrato de representação comercial se dá por culpa do representado, com
fundamento no
da
, é possível a cumulação das verbas
art. 36
Lei 4.886/1965
indenizatórias do
"j" e do
do mesmo diploma legal, em favor do
art. 27,
art. 34
representante.
III. Razões de decidir
3. As hipóteses autorizadoras de justa causa apta a afastar a responsabilidade do
representado pelo pagamento das indenizações somente se configuram quando a
denúncia do contrato se amolda a uma das hipóteses do
da
art. 35
Lei no 4.886/1965
, que tipifica, de forma taxativa, os “justos motivos” do representado para romper o
vínculo sem indenizar.
4. Tendo a rescisão ocorrido por culpa do representado e inexistindo hipótese de
justa causa prevista no
cumulam-se a indenização do
“j”, em razão
art. 35,
art. 27,
de sua natureza compensatória, bem como o aviso prévio e a verba indenizatória do
de feição remuneratória, preservando-se a coerência do regime protetivo
art. 34,
instituído pela
.
Lei no 4.886/1965
5. No recurso sob julgamento, embora reconhecida a rescisão do contrato por culpa
da empresa representada (W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.), em hipótese de
justa causa às recorrentes, nos termos do
da
, o
art. 36
Lei no 4.886/1965
TJ/SP
afastou a condenação ao pagamento das verbas rescisórias dos arts. 27, “j”, e 34 do
Documento eletrônico VDA56657868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: aefdaac5-c9ef-408c-ad40-83bb2a23712f

mesmo diploma, ao fundamento de que seriam devidas apenas na denúncia
imotivada pela representada. Ocorre que os justos motivos aptos a exonerar o
representado do dever de indenizar são os previstos, de forma taxativa, no
da
art. 35
, de modo que, inexistente enquadramento em qualquer de suas
Lei no 4.886/1965
hipóteses, incidem, em cumulação, a indenização do
“j”, e o aviso
art. 27,
do
Ainda, não se configura julgamento extra petita no
prévio/verba
art. 34.
afastamento das diferenças decorrentes da exclusão de impostos da base de cálculo
das comissões, pois a apelação devolveu ao Tribunal a matéria relativa à totalidade
da condenação imposta à recorrida, sem violação aos arts. 141 e 492 do
.
CPC/2015
IV. Dispositivo
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido, com majoração de honorários.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: aefdaac5-c9ef-408c-ad40-83bb2a23712f

RECURSO ESPECIAL No 2223416 - SP(2025/0259856-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: S. S. & DI JACINTHO SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
RECORRENTE
: SYLVIO SANTOS - RIO PRETO REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
EDGARD NAVARRO CAIS - SP392893
RECORRIDO
: W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A
ADVOGADO
: JESIEL DE OLIVEIRA SCHEMBERGER - PR028350
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
DENÚNCIA SEM ENQUADRAMENTO NO
LEI N. 4.886/1965.
ART. 35.
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DO REPRESENTADO.
JUSTA CAUSA DO
ART. 36.
REPRESENTANTE. AVISO PRÉVIO E VERBA DO
E INDENIZAÇÃO DO
ART. 34
ART. 27,
“J”. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA DEVOLVIDA PELA APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de cobrança de verbas rescisórias e diferenças de comissões, da qual foi
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
11/11/2024
gabinete em 8/8/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se na hipótese em que a rescisão do
contrato de representação comercial se dá por culpa do representado, com
fundamento no
da
é possível a cumulação das verbas
art. 36
Lei 4.886/1965,
indenizatórias do
"j" e do
do mesmo diploma legal, em favor do
art. 27,
art. 34
representante.
III. Razões de decidir
3. As hipóteses autorizadoras de justa causa apta a afastar a responsabilidade do
representado pelo pagamento das indenizações somente se configuram quando a
denúncia do contrato se amolda a uma das hipóteses do
da
art. 35
que tipifica, de forma taxativa, os “justos motivos” do
Lei no 4.886/1965,
representado para romper o vínculo sem indenizar.
4. Tendo a rescisão ocorrido por culpa do representado e inexistindo hipótese de
justa causa prevista no
cumulam-se a indenização do
“j”, em razão
art. 35,
art. 27,
de sua natureza compensatória, bem como o aviso prévio e a verba indenizatória do
de feição remuneratória, preservando-se a coerência do regime protetivo
art. 34,
instituído pela Lei no 4.886/1965.
5. No recurso sob julgamento, embora reconhecida a rescisão do contrato por culpa
da empresa representada (W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.), em hipótese de
justa causa às recorrentes, nos termos do
da
o
art. 36
Lei no 4.886/1965,
TJ/SP
afastou a condenação ao pagamento das verbas rescisórias dos arts. 27, “j”, e 34 do
mesmo diploma, ao fundamento de que seriam devidas apenas na denúncia
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

imotivada pela representada. Ocorre que os justos motivos aptos a exonerar o
representado do dever de indenizar são os previstos, de forma taxativa, no
da
art. 35
de modo que, inexistente enquadramento em qualquer de suas
Lei no 4.886/1965,
hipóteses, incidem, em cumulação, a indenização do
“j”, e o aviso
art. 27,
do
Ainda, não se configura julgamento extra petita no
prévio/verba
art. 34.
afastamento das diferenças decorrentes da exclusão de impostos da base de cálculo
das comissões, pois a apelação devolveu ao Tribunal a matéria relativa à totalidade
da condenação imposta à recorrida, sem violação aos arts. 141 e 492 do CPC/2015.
IV. Dispositivo
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido, com majoração de honorários.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por S. S. & DI JACINTHO
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e SYLVIO SANTOS RIO PRETO
REPRESENTAÇÕES LTDA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, contra acórdão do TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 11/11/2024.
Concluso ao gabinete em: 8/8/2025.
“de cobrança de verbas rescisórias e diferenças de comissões”,
Ação:
ajuizada por S.S & DI JACINTHO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e
SYLVIO SANTOS – REPRESENTAÇÕES RIO PRETO LTDA, em face de W3 INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA.
: julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a requerida
Sentença
ao pagamento das verbas rescisórias previstas nos arts. 27, “j”, e 34 da
ii) condenar ao pagamento das diferenças de comissões reduzidas a
Lei 4.886/65;
partir de maio de 2022; iii) condenar ao pagamento das diferenças de comissões
decorrentes da exclusão de impostos da base de cálculo; iv) condenar ao
pagamento das comissões relativas a vendas canceladas por culpa da requerida; v)
condenar ao pagamento das comissões de vendas faturadas ou pagas após
vi) condenar ao pagamento das comissões de vendas diretas ao
27/4/2023;
cliente Roger Conte Mobiliário Corporativo a partir de julho de 2021 (e-STJ fl.
1672).
o
deu parcial provimento ao recurso de apelação
Acórdão:
TJ/SP
interposto por W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, nos termos da seguinte
ementa:
Apelação – “Ação de cobrança de verbas rescisórias e diferenças de comissões” –
Representação comercial – Sentença de procedência – Inconformismo da ré –
Parcial acolhimento – Preliminares – Fundamentação deficiente – Inocorrência –
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

Sentença que fundamentou a convicção judicial com apoio na prova dos autos –
Violação ao princípio da adstrição – Ocorrência – Petição inicial que não invocou
problemas no pós- venda de produtos da ré por deficiência na prestação de serviços
assistenciais por ela devidos aos clientes – Sentença que, no entanto, reputou a
alegação comprovada, dela se valendo para a condenação – Expurgada da sentença
a análise desta questão, subsiste o pronunciamento jurisdicional pelos demais
fundamentos apresentados, cujo acerto é questão de mérito – Mérito – Parcial
reforma – Ocorrência de ilícitos contratuais praticados pela ré (representada), os
quais constituem justa causa para, a critério das autoras (representantes),
resolverem o contrato verbal de representação comercial celebrado pelas partes –
Ré que reduziu a esfera de atividade das autoras em desacordo com as cláusulas do
contrato (
a) – Contratantes que pactuaram denominado
Lei no 4.886/1965, art. 36,
“sistema de fechamento de cargas”, pelo qual produtos vendidos pelas autoras
somente partiriam para entrega após ser alcançado volume suficiente para
completar a carga dos veículos transportadores – Ausência de ilicitude na
pactuação, pois livremente realizada – Ocorre que a ré, a partir de 2023, passou a,
unilateralmente, aumentar substancialmente as metas das autoras (aumento de
100%), o que implicou expressivo aumento do tempo necessário para serem
atingidas e, portanto, do tempo de entrega dos bens, pois mais demorado o
fechamento das cargas, dando causa, de sua parte, a diversos cancelamentos de
pedidos pelos clientes – Ré, ademais, que se recusou a cancelar tais pedidos,
impondo às autoras que os “remanejassem”, ou seja, que angariassem outros
clientes para a eles entregar os mesmos produtos, sob pena de suportarem o preço
– Conduta da ré que, portanto, reduziu o volume de vendas, autorizando a rescisão
do contrato com justa causa pelas autoras – Ré que, ainda, deixou de pagar a
remuneração devida às autoras, pois reduziu, unilateralmente, a comissão a elas
devida no ano que antecedeu a denúncia do contrato pelas autoras (
d) – Todos esses fatos são suficientemente próximos, no
Lei no 4.886/1965, art. 36,
tempo, à notificação extrajudicial enviada pelas autoras à ré para manifestar a
vontade de resolver o contrato com justa causa – Ré, por outro lado, que não
praticou ilícitos ao realizar vendas para “clientes da cliente” das autoras –
Incontroverso que as partes não pactuaram exclusividade de zona – Exceção feita a
uma cliente das autoras, para quem a ré efetuou venda direta, mas que, mesmo
assim, não justificou a rescisão do contrato, tampouco indenização, pois ocorrida
em 2021, tendo as vítimas expressamente confessado o perdão do ato em prol da
manutenção do vínculo contratual – Tampouco vinga a tese de indenização pela
dedução de impostos das comissões pagas às autoras – Dedução que sempre foi
praticada pelas partes – Ausência de ilegalidade na medida (pacta sunt servanda) –
Pretensão deduzida pelas autoras a caracterizar venire contra factum proprium –
Impossibilidade, portanto, de condenação da ré a indenizarem as autoras pela
diferença – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. (e-
STJ fls. 1741-1742).

opostos por S.S & DI JACINTHO SERVIÇOS E
Embargos de declaração:
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
LTDA
e
SYLVIO
SANTOS
RIO
PRETO
REPRESENTAÇÕES LTDA, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 27, “j”, e 34 da
e
Recurso especial:
Lei 4.886/65,
dos arts. 141, 492 e 1.013, § 1o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

Refere que o
violou os arts. 27, "j" e 34 da
“pois o
TJ/SP
Lei 4.886/1965,
próprio acórdão reconheceu expressamente a culpa da representada na rescisão
contratual (art. 36, "a" e "d")” (e-STJ fl. 1806).
Aduz que “a única hipótese em que a indenização não será devida é
quando a rescisão ocorrer por culpa do próprio representante comercial
(hipóteses do
, o que não é a hipótese dos autos. Em todos os demais casos
art. 35)
- seja por culpa da representada (art. 36) ou denúncia imotivada do contrato pela
representada - a indenização será devida ao representante” (e-STJ fl. 1808).
Sustenta “o acórdão recorrido também violou frontalmente os artigos
141, 492 e 1.013, § 1o do Código de Processo Civil ao afastar a condenação da
recorrida ao pagamento das diferenças provenientes da exclusão dos impostos da
base de cálculo das comissões, matéria que não foi objeto de impugnação
específica no recurso de apelação” (e-STJ fl. 1811).
Requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de julgar procedente a
pretensão das indenizações.
o
admitiu o recurso especial (e-STJ
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/SP
fl. 1849).
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em decidir se na hipótese em que a rescisão do
contrato de representação comercial se dá por culpa do representado, com fundamento
no
da
é possível a cumulação das verbas indenizatórias do
art. 36
Lei 4.886/1965,
art. 27,
"j" e do
do mesmo diploma legal, em favor do representante.
art. 34

I. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Conforme delineado pelo acórdão estadual, consta incontroverso dos autos
que:
Em 2007, SYLVIO SANTOS - RIO PRETO REPRESENTACOES LTDA. (
(i)
) celebrou contrato verbal de representação comercial com a empresa
autora/recorrente
W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. (
), sendo sucedida, em 2021, por S. S. &
ré/recorrida
DI JACINTHO SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (
), com
autora/recorrente
anuência da ré, na mesma relação contratual de representação comercial;
A W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. (
) praticou ilícitos
(ii)
ré/recorrida
contratuais que configuraram justa causa para a resolução do contrato pela SYLVIO
SANTOS - RIO PRETO REPRESENTAÇÕES LTDA. e S. S. & DI JACINTHO SERVIÇOS E
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. (
), por redução da esfera de
autoras/recorrentes
atividade em desacordo com as cláusulas contratuais;
Desde o ajuizamento da ação, foram apontados como motivos da rescisão
(iii)
por culpa da recorrida: atrasos expressivos nas entregas, redução de comissões,
aumento de metas de vendas e abordagem direta de clientes das recorrentes (e-STJ fl.
1760);
A prova dos autos evidenciou a presença de ao menos duas hipóteses do
(iv)
da
aptas a autorizar a rescisão, pelo representante e com justa
art. 36
Lei no 4.886/1965
causa: (a) redução da esfera de atividade em desacordo com as cláusulas do contrato; e
(d) não pagamento da retribuição na época devida (e-STJ fls. 1761-1762);
Embora reconhecida a culpa da W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. (
(v)
) pela rescisão do contrato de representação comercial, o acórdão consignou
ré/recorrida
“
” da sentença ao condená-la ao pagamento das verbas dos arts. 27,
error in judicando
“j”, e 34, da
por considerar serem devidas apenas na hipótese de
Lei no 4.886/1965,
denúncia imotivada pela empresa representada (
) (e-STJ fl. 1761);
ré/recorrida
2. À luz do quadro fático-probatório dos autos, o acórdão recorrido decidiu:
“(i) manter (i.1) a declaração de ter o contrato verbal de representação comercial sido
resolvido em
por justa causa em razão de culpa da apelante [W3 INDÚSTRIA
27/04/2023
METALÚRGICA LTDA.], (i.2) a condenação desta última ao pagamento de indenização
correspondente às comissões devidas às apeladas pelos pedidos que foram cancelados
em razão dos atrasos decorrentes do aumento das metas e, via de consequência, do
aumento do tempo necessário para fechamento de carga; (i.3) a condenação da
apelante ao pagamento de indenização correspondente à redução unilateral do
percentuais de comissão a partir de maio de 2022; e (ii) afastar-se a condenação ao
pagamento de indenização correspondente (ii.1) às verbas rescisórias do
“j” e do
art. 27,
da
(ii.2) à dedução de impostos das comissões pagas, (ii.3) às
art. 34
Lei no 4.886/1965,
comissões relativas às vendas aceitas, realizadas durante a vigência contratual, cujo
faturamento
pagamento pelo cliente ocorreu somente após
(ii.4) às
e/ou
27/04/2023,
comissões referentes às vendas realizadas diretamente pela apelante ao cliente Roger
Conte Mobiliário Corporativo a partir de julho de 2021 ou aos clientes da Miart Móveis a
partir de 2023” (e-STJ fls. 1774-1775).
3. Contra tal decisão, insurgem-se
SYLVIO SANTOS - RIO PRETO

REPRESENTAÇÕES LTDA. e S. S. & DI JACINTHO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
LTDA. (
) ao argumentarem que o reconhecimento da culpa da
autoras/recorrentes
representada na rescisão impõe o pagamento da indenização mínima de
e do aviso
1/12
prévio indenizado, e que o afastamento das diferenças decorrentes da exclusão de
impostos da base de cálculo das comissões caracteriza julgamento extra petita por
ausência de impugnação específica na apelação.
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

II. DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS NA RESCISÃO DO CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR CULPA DO REPRESENTADO
4. A
estabelece o regime jurídico da representação
Lei no 4.886/1965
comercial autônoma, definindo-a como atividade exercida sem vínculo empregatício e
voltada à mediação de negócios mercantis.
5. No âmbito desse regime especial, a lei disciplina, de modo expresso, as
consequências econômicas da ruptura do contrato, prevendo a
do
indenização
art. 27,
alínea “j”,
(correspondente a
das comissões
bem como aviso prévio e indenização
1/3
auferidas nos três meses anteriores ao rompimento do vínculo), nos termos do art. 34,
aplicável na denúncia do contrato por prazo indeterminado sem causa justificada.
6. Trata-se de arcabouço normativo que não se limita a descrever deveres
formais do contrato, mas estrutura garantias mínimas contra a ruptura injustificada, com
vistas a resguardar a estabilidade econômica do representante, a preservação de sua
carteira e a recomposição das perdas inerentes ao encerramento abrupto da relação.
7. É nesse contexto que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a
visa assegurar proteção ao representante comercial,
Lei 4.886/1965
contratado para desempenhar atividade contínua em favor do representado. No
julgamento do REsp n.o
(Terceira Turma,
, enfatizou-se o
1.831.947/PR
13/12/2019)
caráter social e de ordem pública da disciplina legal, amparado em orientação do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 81.128 (Segunda Turma, DJ
, quando se assentou que “é inegável que a
de caráter social,
19/9/1975)
lei 4.886/65,
inspirou-se no contrato de trabalho, e no Direito Trabalhista, também, o aviso prévio não
isenta o empregador da obrigação de indenizar” (p. 3).
8. A referência ao precedente da Suprema Corte é relevante para a
compreensão do sistema indenizatório da
pois, naquela ocasião,
Lei no 4.886/1965,
reconheceu-se o caráter especial do diploma e a compatibilidade lógica entre o aviso
prévio, previsto no
e a indenização legal, prevista no
“j”.
art. 34,
art. 27,
9. Nessa perspectiva, quando ocorre rescisão de contrato por prazo
indeterminado sem justa causa, admite-se a cumulação entre a verba prevista no art. 34
e a indenização legal do
“j”, justamente porque suas naturezas não se
art. 27,
confundem nem se compensam, possuindo fundamentos e funções distintas dentro do
regime protetivo.
10. No que concerne à cumulação da indenização legal (art. 27, “j”) ao aviso
prévio e a verba ressarcitória correspondente a
das comissões auferidas nos três
1/3
meses anteriores ao rompimento do vínculo (art. 34), a doutrina esclarece que “a
indenização constitui um direito independente do aviso prévio. Aquele tem natureza
compensatória de perdas e danos pela violação contratual, e este possui um sentido
remuneratório, salarial. É o pagamento de uma verba para permitir ao representante
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

comercial demitido, a cavaleiro de suas necessidades mais urgentes, a procura de outra
atividade em substituição à que findou desmotivadamente” (REQUIÃO, Rubens. Do
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 251).
Representante Comercial.
11. No julgamento do REsp n.o
a Quarta Turma desta Corte
656.554/PR,
adotou o entendimento de que, “nas hipóteses em que a rescisão do contrato de
representação se dá por culpa do representado, sem que, por outro lado, se configure
qualquer das hipóteses do
da
é devido o aviso prévio do
da
art. 35
Lei 4.886/65,
art. 34
bem como a indenização do
‘j’, do mesmo diploma legal” (DJe
Lei 4.886/65,
art. 27,
.
13/3/2014)
12. Destaca-se que a própria
prevê hipóteses específicas
Lei no 4.886/1965
em que a rescisão pode ocorrer sem o dever de indenizar, o que se dá quando
configurados os justos motivos que autorizam o representado a romper o contrato com
base no art. 35.
13. Esse tem sido o entendimento desta Terceira Turma, ao decidir que “os
motivos que a
considera justos para fins de rompimento do contrato pelo
Lei 4.886/65
representado sem necessidade de concessão de aviso prévio e de pagamento da
indenização prevista em seu
“j”, estão previstos no
do diploma legal em
art. 27,
art. 35
questão: (a) desídia no cumprimento das obrigações contratuais; (b) prática de atos que
importem em descrédito comercial do representado; (c) falta de cumprimento de
qualquer obrigação inerente ao contrato de representação comercial; (d) condenação
definitiva por crime considerado infamante; e (e) força maior” (REsp n.o 1.873.122/PR,
Terceira Turma,
.
26/10/2020)
14. Por coerência sistemática, quando a denúncia do contrato é promovida
pelo representado e não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas do
da
art. 35
tem-se, juridicamente, rescisão sem justo motivo, isto é, imotivada
Lei no 4.886/1965,
para os fins do regime especial, atraindo as consequências indenizatórias previstas nos
arts. 27, “j”, e 34.
15. Tem-se que o diploma legal positiva quais são os “justos motivos” aptos a
exonerar o representado do dever de indenizar (art. 35); fora desse rol, a ruptura se
qualifica como denúncia vazia.
16. Ademais, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de,
ainda que se tenha concedido o aviso prévio de forma isolada, subsiste o dever de
pagamento da verba prevista no
quando a denúncia do contrato ocorrer fora das
art. 34
hipóteses do
afastando-se a compreensão de que haveria, para o representado,
art. 35,
uma faculdade alternativa entre “aviso prévio” e “indenização” (REsp n.o 577.864/MG,
Terceira Turma, DJe
.
1/2/2005)
17. Desse modo, tendo a rescisão ocorrido por culpa do representado e
inexistindo hipótese de justa causa prevista no
cumulam-se a indenização do
art. 35,
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

“j”, em razão de sua natureza compensatória, bem como o aviso prévio e a
art. 27,
verba indenizatória do
de feição remuneratória, preservando-se a coerência do
art. 34,
regime protetivo instituído pela Lei no 4.886/1965.

III. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
18. No particular, o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido que a
rescisão do contrato se deu por culpa da empresa representada (W3 INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA) (e-STJ fl. 1774), em hipótese de justa causa em favor das
recorrentes (SYLVIO SANTOS - RIO PRETO REPRESENTAÇÕES LTDA. e S. S. & DI JACINTHO
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.), nos termos do
da
art. 36
reformou a sentença para afastar “a condenação ao pagamento de
Lei no 4.886/1965,
indenização correspondente (ii.1) às verbas rescisórias do
‘j’ e do
da
art. 27,
art. 34
”, por entender que as hipóteses do
elidiriam a obrigatoriedade
Lei no 4.886/1965
art. 36
de pagamento das verbas indenizatórias previstas nos arts. 27, “j”, e 34, as quais
somente seriam devidas se a denúncia, isto é, a rescisão do contrato, fosse imotivada
pela empresa representada (e-STJ fls. 1760-1762).
19. Em atenção ao raciocínio previamente desenvolvido, as hipóteses
autorizadoras de justa causa apta a afastar a responsabilidade da empresa representada
pelo pagamento das indenizações somente se configuram quando a denúncia do
contrato se amolda a uma das hipóteses do
da
que tipifica, de
art. 35
Lei no 4.886/1965,
forma taxativa, os “justos motivos” do representado para romper o vínculo sem
indenizar.
20. Tendo a rescisão ocorrido por culpa do representado e inexistindo
hipótese de justa causa prevista no
cumulam-se a indenização do
“j”, em
art. 35,
art. 27,
razão de sua natureza compensatória, bem como o aviso prévio e a verba indenizatória
do
de feição remuneratória, preservando-se a coerência do regime protetivo
art. 34,
instituído pela Lei no 4.886/1965.
21. No que diz respeito à alegação das recorrentes de ocorrência de
julgamento
, sob o argumento de que o
afastou a condenação da
extra petita
TJ/SP
recorrida ao pagamento das diferenças provenientes da exclusão dos impostos da base
de cálculo das comissões, em matéria que não teria sido objeto específico do recurso de
apelação, a jurisprudência desta Corte Superior orienta que “conforme os arts. 141 e 492
do
se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar
CPC/15,
amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá
violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o
requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de
se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita)” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 2.051.954/SP,
15/8/2024)
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

22. Na espécie, contudo, não há decisão
, uma vez que a apelação
extra petita
devolveu ao órgão julgador matéria relativa à totalidade da condenação que lhe foi
imposta, tendo o acórdão dos embargos de declaração (e o próprio recurso especial)
expressamente consignado que “logo nos dois primeiros parágrafos do item 'I. Sinopse'
das razões recursais (fl. 1.676) que a embargada se insurgiu contra a totalidade da
condenação que lhe foi imposta, o que inclui o pagamento das diferenças pela dedução
de impostos da base de incidência dos percentuais das comissões”, e que “o contra
pedido formulado em contestação foi de improcedência total da pretensão deduzida (fl.
1.148)” (e-STJ fl. 1794).
23. Dessa forma, ao decidir dentro do âmbito devolvido pelas razões de
apelação, o
não violou o princípio da adstrição ou da congruência.
TJ/SP
24. No mais, em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram
acolhidas parcialmente as teses sustentadas pelas recorrentes, resta prejudicada a
análise da divergência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar o acórdão recorrido e
assegurar como devidas as indenizações previstas no
“j”, e
da
art. 27,
art. 34,
Lei no 4.886/1965.
Invertida a sucumbência, condeno a recorrida ao pagamento das custas e
honorários advocatícios de sucumbência, os quais majoro de 10% (e-STJ fl. 1775) para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54894611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:54
Código de Controle do Documento: 40a04e7b-5bba-4a5e-b93d-bcc4b0019d71

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.416 / SP
Número Registro: 2025/0259856-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10463037320238260576
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S. S. & DI JACINTHO SERVICOS E REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA
RECORRENTE : SYLVIO SANTOS - RIO PRETO REPRESENTACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
EDGARD NAVARRO CAIS - SP392893
RECORRIDO
: W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A
ADVOGADO
: JESIEL DE OLIVEIRA SCHEMBERGER - PR028350
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
05/05/2026
11/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56639651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 30035efe-2d99-4977-9fa2-4ca514642502

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 30035efe-2d99-4977-9fa2-4ca514642502